Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-30.2025.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000192-30.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.295.831-80 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT - CPF: 040.894.229-06 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE DE SOUZA SILVA - CPF: 017.607.101-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. LICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, fixando-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

A defesa sustentou a nulidade das buscas pessoal e veicular, bem como a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição ou a desclassificação da conduta para uso pessoal. Subsidiariamente, postulou a revisão da dosimetria e do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
s
busca
s
,
pessoal e veicular
,
realizada
s
no momento da abordagem policial é válida; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar
a
condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
s
busca
s,
pessoal e veicular
,

são
lícita
s
quando realizada
s
no contexto de cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, especialmente quando há fundada suspeita, como tentativa de fuga no momento da abordagem.

4. A quantidade e o modo de acondicionamento da droga apreendida não são suficientes, por si sós, para caracterizar o tráfico
de entorpecentes
, quando ausentes outros elementos indicativos de comercialização, como instrumentos
utilizados para o
fracionamento
do entorpecente
, dinheiro em espécie, variedade de entorpecentes ou provas d
a comercialização
.

5. A mera referência a investigações paralelas, cujos elementos não foram juntados aos autos nem submetidos ao
crivo do
contraditório, não constitui fundamento idôneo para a formação do juízo condenatório.

6. A tentativa de evasão e os antecedentes criminais não constituem, isoladamente, prova idônea da prática d
o crime de
tráfico de drogas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
diante da dúvida sobre a destinação mercantil da substância.

7. Reconhecida a posse para uso pessoal, impõe-se a desclassificação do delito e a remessa
dos autos
ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A
s
busca
s,
pessoal e veicular
,
realizada
s
no cumprimento de mandado de prisão é válida, conforme previsão do art. 244 do CPP.

2. A simples apreensão de droga, desacompanhada de outros elementos que indiquem a mercancia, não autoriza
a
condenação por tráfico.

3. Informações oriundas de investigações paralelas, não documentadas nos autos
,
nem submetidas ao
crivo do
contraditório, não constituem prova válida para embasar condenação penal.

4. Diante da dúvida quanto à destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecente para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
; Lei nº 9.099/1995, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 666.824/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 934.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.09.2024,
DJe
30.09.2024; STJ, HC 848.490/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024,
DJe
23.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 910.776/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024,
DJe
11.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 784.734/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.06.2023,
DJe
29.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Almeida da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso
nas penas d
o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, mantendo-se a prisão preventiva.

Nas razões recursais, a
d
efesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidades e a necessidade de absolvição ou redução da reprimenda. Sustenta, inicialmente, a nulidade da busca pessoal e da busca veicular que resultaram na apreensão da substância entorpecente, por vício de legalidade e ausência de fundadas razões.

No mérito, argumenta pela insuficiência de provas para a condenação, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, a aplicação de fração menor em razão da agravante e a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado). Postula, por fim, a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
o

Dr
.
Gill Rosa
Fechtner
, opinou igualmente pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos, que o réu Ronaldo Almeida da Silva foi abordado por investigadores da Polícia Civil durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos no âmbito da Operação MALO, que investigava a prática de tráfico de drogas na modalidade "delivery" na região do bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT.

Ao avistar a equipe policial, o réu tentou empreender fuga, sendo contido logo em seguida. Na busca pessoal, os agentes localizaram duas porções de pasta-base de cocaína, totalizando 19,45g, além de dois aparelhos celulares. Na busca veicular, os policiais relataram ter encontrado uma caixa contendo
supostos
resquícios de substância semelhante à maconha, os quais, contudo, foram descartados pelo laudo pericial, que apresentou resultado negativo para o referido entorpecente.

Feita a exposição fática, passa-se a análise
das teses
recursa
is
.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante sustenta a nulidade da busca pessoal e da busca veicular, alegando ausência de fundada suspeita para a revista realizada no momento da abordagem e afirmando que a diligência no interior do veículo teria se baseado em premissas posteriormente afastadas pelo laudo pericial, o qual apresentou resultado negativo para maconha. Pleiteia, assim, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e, por consequência, a absolvição do réu.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

No caso concreto, a abordagem policial não resultou de mera atividade espontânea, mas ocorreu no contexto da execução de mandado de prisão regularmente expedido em desfavor do apelante, nos autos da medida cautelar nº 1016936-37.2024.8.11.0042, instaurada no âmbito da Operação MALO.

Durante a diligência,
os
i
nvesti
gadores da Polícia
Civil Eduardo Bittencourt e Stephanie de Souza Silva relataram, em juízo (ID. 311761398 e 311761399) de forma firme e coerente, que, ao avistar a equipe, o réu tentou empreender fuga, sendo imediatamente contido. Tal circunstância, aliada à existência da ordem judicial vigente, configura fundada suspeita suficiente para justificar a pronta intervenção dos agentes estatais, nos termos dos
arts
. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que a existência de mandado de prisão regularmente expedido legitima a busca pessoal, sendo prescindível a expedição de mandado específico para essa finalidade. Trata-se de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, no cumprimento de ordem de prisão, é lícito proceder à revista pessoal do custodiado e à apreensão de eventuais bens em sua posse direta, como efetivamente se verificou na hipótese dos autos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a busca veicular pode ser equiparada à busca pessoal, especialmente quando realizada em contexto de fundada suspeita, como no presente caso.

Nesse sentido,
de
stacam-se

os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA DURANTE BUSCA PESSOAL DERIVADA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO CRIMINAL CONTRA O ORA AGRAVANTE. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Não há falar em extrapolação dos limites do mandado de busca e apreensão, até porque tal instrumento mostra-se prescindível na hipótese de busca pessoal decorrente de cumprimento de mandado de prisão.
I
n
casu
, além do mandado de busca e apreensão, os policiais estavam em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de outro processo criminal contra o ora agravante.
E, no cumprimento do mandado de prisão, realizaram busca pessoal/veicular, momento em que as armas de fogo foram encontradas dentro de veículo cuja propriedade é do paciente.

Os policiais estavam devidamente autorizados com esteio no art. 244 do CPP, segundo o qual ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.

Deve-se destacar, ainda, que,
quando do cumprimento do mandado de prisão, é permitido o recolhimento do acusado e o dos bens que estejam na sua posse direta, como resultado de uma busca pessoal, o que ocorreu no caso em apreço.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 666.824/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023,
DJe
30/08/2023)
;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A busca veicular equipara-se à busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

(STJ -
AgRg
no HC: 934665 SP 2024/0290803-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2024)
;

[...]
2. Para a realização de busca pessoal, nos termos do
art
. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal
, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime.
[...]

Nesse contexto, inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas, pois
a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa
(informações do serviço de inteligência da polícia militar indicando veículo, cor, placa e trajeto). (STJ -
AgRg
no HC: 901261 SC 2024/0107918-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)
.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida. A abordagem foi precedida por ordem judicial regularmente expedida, circunstância que, aliada à tentativa de evasão do apelante e à investigação em curso no âmbito da Operação MALO, constitui conjunto fático-probatório suficiente para legitimar tanto a busca pessoal quanto, por derivação imediata, a busca veicular.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da
s
busca
s,
pessoal e veicular.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

No mérito, a defesa técnica do apelante sustenta, inicialmente, que o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, razão pela qual pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Verifica-se que as teses defensivas merecem acolhimento,
pelos fundamentos que pass
o
a expo
r
.

A materialidade delitiva, consubstanciada no
Termo de Exibição (ID. 311760918) e
Apreensão e no Laudo
Pericial (ID. 311760926)
, é incontroversa. Constatouse que o apelante trazia consigo duas porções de pastabase de cocaína, com
massa
total de 19,45g, substância proibida, conforme laudo regularmente juntado.

Todavia, a autoria
delitiva,
no que se refere ao delito de tráfico ilícito de drogas
,
não se encontra demonstrada de forma suficientemente segura, exigindose, portanto, análise detida das circunstâncias do caso concreto.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida
, sendo
duas porções médias, isoladamente, não se revelam capazes de evidenciar, por si sós, a destinação mercantil do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a simples apreensão de substância entorpecente, considerada isoladamente, não autoriza a condenação por tráfico, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios que indiquem a venda, a guarda para comercialização ou a integração em atividade criminosa estruturada.

Nesse sentido, destacamse os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
4. Embora o Tribunal de origem tenha considerado os depoimentos dos policiais como suficientes para embasar a condenação,
a quantidade de drogas apreendida (36 gramas) não permite, com a segurança necessária, afirmar que os entorpecentes eram destinados à venda ou
mercancia.

5.
Em situações de dúvida quanto à destinação da droga, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a tese defensiva de uso pessoal quando não há elementos seguros que comprovem o tráfico.
6.
A
revaloração
das provas permite concluir que a quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de outros elementos típicos de traficância indicam o consumo pessoal, sendo aplicável o
art
. 28 da Lei 11.343/2006.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (STJ - HC: 848490 ES 2023/0299786-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
;

[...]
4. A apreensão de pequena quantidade de cocaína (8,22g) não caracteriza, por si só, tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de prova concreta de mercancia e de qualquer material indicativo de traficância, como balanças ou apetrechos para preparo e venda.

5.
Os policiais que efetuaram a prisão não testemunharam qualquer ato de comercialização de drogas pelo agravante, não havendo evidência objetiva de que a substância apreendida se destinava ao tráfico. 6. A negativa do agravante quanto à prática de tráfico, afirmando que a droga era para consumo pessoal, deve ser considerada à luz do princípio da presunção de inocência e da ausência de provas suficientes para tipificar a conduta como tráfico. (STJ -
AgRg
no HC: 910776 SP 2024/0157706-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024).

No caso em análise, não foram apreendidos instrumentos comumente associados ao tráfico, tais como balança de precisão, embalagens fracionadas típicas de venda, anotações de contabilidade do comércio ilícito, valores ou múltiplas variedades de drogas.
Tampouco houve
flagrância de venda
ou
elementos de monitoramento prévio demonstrando que o réu, naquele momento, estivesse comercializando entorpecentes.

O investigador da polícia civil Eduardo Bittencourt, quando ouvido em juízo (ID 311761398), declarou que o réu já teria sido identificado como fornecedor de drogas na região, com base em investigação anterior conduzida no bojo da Operação MALO (
PJe
nº 101693637.2024.8.11.0042). No entanto, nenhum elemento dessa investigação foi trazido aos autos da presente ação penal, tais como laudos periciais, diálogos telemáticos, registros audiovisuais, relatórios de vigilância ou quaisquer documentos que pudessem corroborar tal afirmação.

Essa ausência de substrato documental impede que a referência genérica à investigação possa ser utilizada como fundamento condenatório, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais impõem que toda prova utilizada na formação do convencimento judicial esteja devidamente documentada nos autos e submetida ao crivo da parte adversa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que meras referências a investigações paralelas, desacompanhadas da juntada de seus elementos aos autos, não constituem prova válida para embasar condenação penal, sendo inadmissível a utilização de informações não documentadas ou não submetidas ao contraditório como base para o juízo de culpabilidade.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente:

[...] 5. No Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e
a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.
Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. (STJ -
AgRg
no HC: 784734 RS 2022/0364902-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)
.

Assim, o que subsiste nos autos é, exclusivamente, a posse de
19,45g de pasta-base de cocaína
, quantidade que, no contexto concreto,
não revela, por si só, finalidade mercantil
, especialmente diante da ausência de outros elementos indicativos de tráfico.

Embora o
Tema 506 do STF
trate especificamente da
cannabis
, fixando a premissa da
necessidade de critérios objetivos e de prova idônea para distinguir usuário e traficante
, a orientação firmada pelo Supremo reforça que
a mera quantidade
, isoladamente,
não é suficiente para qualificar a conduta como tráfico
, impondo-se a análise conjunta das circunstâncias do caso.

Nesse cenário, a quantia apreendida mostra-se
compatível com o uso pessoal
, sobretudo considerando o relato do próprio réu — confirmado em juízo (ID. 311761397) — de que é usuário de entorpecentes desde a juventude,
afirmação não infirmada por prova robusta em sentido contrário
.

A tentativa de fuga, embora apta a justificar a abordagem policial, não constitui, por si só,
prova suficiente da prática do crime
de tráfico
de drogas
, servindo apenas como elemento inicial de suspeita, mas não como prova da destinação mercantil da droga.

Da mesma forma, o fato de o apelante possuir antecedentes criminais por tráfico de drogas, embora destacado na sentença condenatória,
não autoriza concluir
que, no episódio ora analisado, estivesse novamente praticando o comércio ilícito. Isso porque
os antecedentes refletem apenas o histórico do agente
, e não o seu comportamento específico no momento dos fatos,
não sendo admitida sua utilização como presunção de reiteração criminosa
, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e de indevida antecipação de culpab
ilidade.

Diante do conjunto probatório examinado, não se verificam elementos suficientes para a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, de modo que a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes não se sustenta em prova firme, segura e devidamente judicializada.

Por outro lado, restou plenamente demonstrado que o réu trazia consigo a substância entorpecente para consumo próprio, nos termos do art. 28 da referida norma, o que impõe a desclassificação da conduta originalmente imputada.

Dessa forma, acolhe-se a tese defensiva para reconhecer a prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, determinando-se, na sequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para a apuração do ilícito de menor potencial ofensivo e a aplicação das medidas legais cabíveis ao caso.

Por fim, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, sem pena privativa de liberdade, ficam prejudicadas as teses relativas à dosimetria da pena, regime prisional, substituição penal e direito de recorrer em liberdade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada ao réu
Ronaldo Almeida da Silva
do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para aquele descrito no art. 28 do mesmo diploma legal.

Em consequência,
DETERMINO
a remessa
dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, foro competente para a adoção das providências cabíveis e aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da expressividade do volume de processos submetidos à julgamento na última sessão do plenário virtual antes do Recesso Forense, decidi por pedir vista dos presentes autos para dispor de tempo hábil para melhor analisar a matéria.

E com efeito, confrontando as teses recursais com as provas amealhadas aos autos, em homenagem ao
in dubio pro reo
, tenho por bem acompanhar a eminente Relatora e o douto Revisor, a fim de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, prover parcialmente o apelo para desclassificar a conduta do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026